Tribunal: TJMT
Processo: 1012801-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012801-50.2020.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Claudir Bariviera
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Diamantino, que indeferiu o seu pedido liminar, vindicado no Mandado de Segurança n. 1000144-61.2020.8.11.0005, impetrado por Claudir Bariviera, contra o ato, apontado como coator, atribuído ao Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso.
Compulsando os autos, observo a sua inicial distribuição à Desembargadora Maria Erotides Kneip, tendo havido a redistribuição a mim, com fundamento na prevenção supostamente gerada pelo mandamus n. 1002244- 04.2020.8.11.0000.
Ocorre que, ao analisar aquele writ, identifiquei a sua prejudicialidade, em face da ilegitimidade da autoridade inquinada de coatora, de sorte que o mesmo fora extinto, sem julgamento de mérito, fato que faz cessar a dita prevenção, a teor do que dispõe o § 3o, do artigo 80, do Regimento Interno deste Sodalício. In verbis:
§ 3° - Cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos.
Com efeito, determino o retorno desta Ação Constitucional à sua relatoria originária.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.